Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712501-15.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA CONCEICAO SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A apelante propôs ação de cobrança contra Maria Conceição Sousa Santos baseada em faturas inadimplidas de prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto (id 74990671). O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido e condenou a apelada ao pagamento da importância de R$212.948,16 (duzentos e doze mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento (última atualização). Fixou os honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais) (id 74990869). A apelante pede a reforma da sentença para que os juros de mora e a correção monetária das faturas inadimplidas considerem a data do vencimento delas. Pede, ainda, inclusão das faturas vencidas no curso da demanda na condenação e a alteração do parâmetro dos honorários advocatícios (id 74990873). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre ausência de interesse recursal nos dois primeiros pedidos (id 75702475). Manifestação apresentada (id 76134802). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade em parte de suas razões. Não há interesse recursal na reforma da sentença quanto ao pedido relativo aos juros de mora e à correção monetária das faturas inadimplidas apresentadas na petição inicial e o pedido de inclusão das faturas vencidas no curso da demanda na condenação. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. A apelante apresentou cálculos que consideraram correção monetária e juros de mora desde os vencimentos das faturas e o Juízo de Primeiro Grau apenas determinou o acréscimo de juros e correção monetária contados a partir da data da última atualização (apresentada pela apelante). Além disso, determinou a inclusão do valor das faturas vencidas no curso da demanda mediante incidência de correção monetária e juros de mora desde os seus vencimentos. A condenação nesses termos afasta o interesse recursal da apelante quanto às questões. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido residual de reforma quanto aos honorários advocatícios. A sentença contrariou o disposto no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual decidirei a matéria monocraticamente conforme previsto no art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil regrou detalhadamente a questão dos honorários advocatícios de sucumbência. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[1] Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa em demandas que envolvem particulares.[2] A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. A condenação foi o critério escolhido preferencialmente. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido se não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. Não há como fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) na presente demanda, visto que a utilização desse critério dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, e não aquelas em que o valor é considerado muito alto. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do tema: Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado, de direito de família).[3] A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o referido Tema Repetitivo em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. Fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[4] Verifico que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil pode ser utilizada somente de forma subsidiária, ou seja, quando o arbitramento pela regra geral for impossível ou quando o valor da causa for inestimável ou irrisório conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Concluo que o Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador encontra-se impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato terá se esgotado. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil determina a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da condenação, atendidos o zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa. Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e dou provimento à parte conhecida com base no art. 932, inc. III e V, alínea b, do Código de Processo Civil. Reformo a sentença e fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [2] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [4] Paradigma principal: STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16.3.2022, DJe de 31.5.2022.